Tribunal: STF
Processo: RHC 121430
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LEI PRÓPRIA. O artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal tutela o sigilo das comunicações telefônicas, admitindo o afastamento, para fins de investigação criminal e de instrução processual penal, por meio de lei própria, advinda em 1996 – Lei nº 9.296. Captação anterior pelo Estado, ainda que com a anuência de um dos interlocutores, na modalidade escuta, mostra-se ilícita.



    DELAÇÃO – RAZÃO DA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não respalda a condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo.